Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710794-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: MARIA JOSE DE SENA MOURAO, LUCILA MARIA CHAVES CAVALCANTI DE ALMEIDA, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Monteiro Filho contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, em que se discute a tempestividade e a forma da execução do julgado, bem como a determinação de solidariedade não estabelecida no título executivo. Em suas razões, o agravante argumenta que o cumprimento provisório de sentença foi deflagrado sem que houvesse julgamento do recurso de apelação por ele interposto, contrariando o art. 1.012, § 1o, do CPC, que prevê a execução provisória apenas em casos de apelação processada no efeito devolutivo. Sustenta que, ao reconhecer solidariedade na obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, a decisão agravada modificou a extensão do título executivo. Aponta a presença do periculum in mora, ante o risco de bloqueio de ativos financeiros e imputação de obrigação não contida no título executivo judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão de cumprimento provisório de sentença até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado extinto o cumprimento provisório de sentença, antes a ausência de título exequível, com a condenação das agravadas aos consectários legais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, são patentes os prejuízos que adviriam ao agravante caso o cumprimento provisório de sentença tenha seguimento, ante a possibilidade da prática de atos expropriatórios e de constrição patrimonial para satisfação do crédito exequendo. Quanto ao preenchimento do outro requisito apontado acima, é dizer que, em exame prefacial, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça recursal. Os autos de origem cuidam de cumprimento provisório de sentença, no qual se busca a satisfação dos honorários advocatícios fixados na sentença do processo de no 0714485-05.2018.8.07.0020. Contra a aludida sentença foi interposto recurso de apelação, distribuído a este Relator e ainda pendente de análise pelo Colegiado. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação, o apelante deve apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação. In casu, resta evidente que a interposição do recurso de apelação torna plenamente possível a alteração na distribuição da verba honorária fixada na sentença, o que, no caso de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, poderia inutilizar os atos de constrição patrimonial para satisfação do crédito, além da presença do risco de graves prejuízos ao agravante. Ademais, se reveste de plausibilidade a insurgência do agravante contra a decisão que reconheceu solidariedade na obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. O ônus sucumbencial foi assim distribuído na sentença: “Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada réu, nos termos do artigo 85 do CPC”. Ocorre que, segundo a exegese do § 2o do art. 87 do CPC, apenas se não ocorrer a distribuição expressa dos honorários sucumbenciais na sentença é que os vencidos responderão solidariamente. Assim, considerando que as certidões de ID’s nos 57048277 e 57048278 noticiam o encaminhamento dos autos de no 0714485-05.2018.8.07.0020 a este Egrégio Tribunal de Justiça e a sua conclusão para este Relator, bem como a precariedade do título executivo judicial, ao menos por ora, mostra-se razoável a suspensão do cumprimento provisório da sentença em relação aos honorários advocatícios. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo nos termos em que postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator